Tribunal: TCU
Processo: 045.708/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo: Licitação: 10/2020 - Registro de Preços para a contratação de empresas para prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal ¿ APF direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Distrito Federal, com execução realizada mediante alocação pela contratada de empregados com os cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Recepcionista, Recepcionista Bilíngue, Secretário Executivo I, Secretário Executivo II e Técnico em Secretariado, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, observadas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, com vistas a verificar a regularidade dos atos relacionados a Registro de Preço sob a responsabilidade do Ministério da Economia, para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Distrito Federal/DF, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação, para, no mérito, considerá-la a improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar ratificada mediante o Acórdão 181/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.3. autorizar a Selog a autuar processo autônomo de acompanhamento, nos termos dos arts. 241 e 242, do RITCU, com vistas a dar prosseguimento à análise dos atos futuros decorrentes do objeto do Pregão Eletrônico 10/2020 do Ministério da Economia, especialmente o cumprimento dos compromissos assumidos nestes autos, com vistas ao tratamento e mitigação dos riscos envolvidos nas inovações e excepcionalidades legais presentes no referido processo licitatório; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Economia e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, I, do Regimento Interno/TCU, apensando-os ao processo de acompanhamento que vier a ser autuado.